Tribunal: TJSP
Processo: 1010615-42.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – Pretensões declaratória de nulidade de cláusulas contratuais e de repetição do indébito – Ilegalidade da cobrança de quantias rotuladas de "serviços de terceiros", "promotora de vendas", "serviços bancários" e "aditamento contratual", determinada a devolução do montante pago – Apelação da ré não provida, provida a da autora.